Tribunal: STF
Processo: Rcl 45218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A alegada existência de prevenção não faz parte das razões veiculadas na Reclamação, configurando-se tese que somente foi levantada nesta via recursal, motivo pelo qual não foi debatida em momento processual anterior. Constitui-se, dessa forma, em inovação recursal insuscetível de apreciação nesta ocasião. No mais, “o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67” (art. 69, § 1º, do RISTF).



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    3. O Juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral - Tema 41 (RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), observando adequadamente a sistemática recursal em vigor (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC). Com isso, a decisão reclamada não merece qualquer reparo, pois incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação, a qual não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.